Tribunal: STF
Processo: RE 107300
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. FUNRURAL. PENSÃO. O PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ORIENTAÇÃO, NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 101.044-4/MG, POR MAIORIA DE VOTOS, A 27.6.1984,
NO SENTIDO DE NÃO RECONHECER DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA, EM
FAVOR DE VIÚVA, OU DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL, FALECIDO EM
DATA ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR N. 11, DE 25.5.1971, QUE
INSTITUIU O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL, EM FACE
DO DISPOSTO NOS ARTS. 165, PARAGRAFO ÚNICO, 153, PARAGRAFOS
3. E 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
PREQUESTIONADA. SÚMULA 613. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.